Tribunal: TJDFT
Processo: 0715004-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO DA SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Remessa necessária de sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória em clínica especializada para tratamento psiquiátrico e de dependência química.
II. Questão em discussão: Necessidade de internação compulsória em face do esgotamento dos recursos extra-hospitalares e do risco à saúde do paciente e de terceiros.
III. Razões de decidir: A internação compulsória é medida excepcional, cabível quando laudos médicos demonstram a ineficácia de tratamentos extra-hospitalares e a necessidade de garantir a segurança do paciente e de terceiros. A responsabilidade do Estado na assistência à saúde mental, incluindo a internação compulsória em casos justificados, é reconhecida.
IV. Dispositivo: Remessa necessária desprovida, mantendo a sentença que determinou a internação compulsória.